Tribunal: TJSP
Processo: 2237914-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DECRED
– Execução de Título Extrajudicial – Realização da pesquisa DECRED (Declaração de Operação com Cartões de Crédito) - Possibilidade:

– É admissível a realização da pesquisa de bens pelo sistema DECRED, com o intuito de esclarecer se o executado possui cartões de crédito, bem como revelar inconsistências patrimoniais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DECRED
– Execução de Título Extrajudicial – Realização da pesquisa DECRED (Declaração de Operação com Cartões de Crédito) - Possibilidade:

– É admissível a realização da pesquisa de bens pelo sistema DECRED, com o intuito de esclarecer se o executado possui cartões de crédito, bem como revelar inconsistências patrimoniais e indicar a capacidade econômica do executado.

RECURSO PROVIDO.